Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-89.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Transações desconhecidas - Pedidos acolhidos para declarar inexigíveis os débitos impugnados, determinar a restituição dos valores e condenar o réu ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Julgamento citra petita – Inocorrência – Cancelamento da conta

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Transações desconhecidas - Pedidos acolhidos para declarar inexigíveis os débitos impugnados, determinar a restituição dos valores e condenar o réu ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Julgamento citra petita – Inocorrência – Cancelamento da conta determinado na sentença – Tutela antecipada que não precisa de esclarecimento – Pretensão de declaração de inexigibilidade de todas as transações – Impugnação delimitada pela própria requerente – Indicação e destaque das transações desconhecidas – Seguro de vida – Contratação não impugnada – Suposto pedido de cancelamento não demonstrado – Desconto regular – Devolução corretamente limitada às transações impugnadas - Dano extrapatriominal Quantum indenizatório – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta - Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Recurso improvido.

APELAÇÃO DO RÉU - Deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Recurso não conhecido.

Negaram provimento ao recurso da autora e não conheceram o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004611-89.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante SONIA APARECIDA
ARAUJO OZANAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e não conheceram o recurso do réu.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 2/9
Voto no 22060
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Sonia Aparecida Araujo Ozanan
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Massanori Fujita
APELAÇÃO DA AUTORA – Ação declaratória cumulada
com pedido indenizatório – Transações desconhecidas -
Pedidos acolhidos para declarar inexigíveis os débitos
impugnados, determinar a restituição dos valores e condenar
o réu ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de
danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade –
Julgamento citra petita – Inocorrência – Cancelamento da
conta determinado na sentença – Tutela antecipada que não
precisa de esclarecimento – Pretensão de declaração de
inexigibilidade de todas as transações – Impugnação
delimitada pela própria requerente – Indicação e destaque das
transações desconhecidas – Seguro de vida – Contratação não
impugnada – Suposto pedido de cancelamento não
demonstrado – Desconto regular – Devolução corretamente
limitada às transações impugnadas - Dano extrapatriominal
Quantum indenizatório – Apreciação equitativa, levando-se
em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar
o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta -
Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o
acolhimento da pretensão recursal – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 3/9
APELAÇÃO DO RÉU - Deserção
Ausência de
recolhimento do preparo Recurso não conhecido.
Negaram provimento ao recurso da autora e não
conheceram o recurso do réu.
Trata-se apelações interpostas pelas partes em face da r.
sentença de fls. 123/127, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro
Nossa Senhora do Ó, nos autos da ação declaratória cumulada reparação de
danos movida por Sonia Aparecida Araújo Ozanan contra o Banco
Santander S/A, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a
inexigibilidade dos débitos impugnados, exceção ao valor de R$123,06, e
condenar o réu ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de dano
moral, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado apela o réu, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança, porquanto as
despesas foram realizadas, por meio da utilização de cartão com chip. Aduz
que o dano moral não fora demonstrado e que o quantum indenizatório deve
ser reduzido. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (fls.139/150).
Por sua vez, a autora busca a reforma parcial do julgado.
Preliminarmente afirma que houve julgamento citra petita, haja vista que o
pedido de cancelamento das contas não foi analisado no julgado. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 4/9
sustenta, em síntese, que impugnou expressamente o desconto do seguro no
valor de R$123,06, o qual deve ser igualmente declarado inexigível e
restituído. Alega que fez pedido certo e líquido, fato a impor condenação nos
mesmos termos. Ressalta que não há óbice ao cumprimento da tutela liminar
deferida no início do processo. Por fim, requer a majoração do dano moral no
décuplo do valor atribuído à causa, bem como, dos honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação (fls.163/176).
As partes ofereceram contrarrazões (fls.155/162 e
181/190).
Recursos tempestivos e regularmente processados.
É o relatório.
1) Recurso da autora.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora, correntista do réu, ter tomado
conhecimento, a partir de fevereiro do ano de 2018, quanto a diversas
transações bancárias desconhecidas. Alegou que, por duas vezes, o réu
providenciou o estorno dos valores indevidos, todavia, a partir do mês de
março do mesmo ano novas transações foram realizadas, ocasionando saldo
negativo, no importe de R$ 8.734,25. Aduziu ter visualizado as imagens da
pessoa que estava realizando as transações, cuja identidade é ignorada.
Pugnou pela declaração de inexigibilidade de todas as transações realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 5/9
no período, cancelamento da conta e do seguro de vida, restituição do saldo
existente anteriormente às fraudes, a saber, no importe de R$ 1.355,33 em
relação à conta corrente e R$ 993,05 em relação à poupança. Pugnou por fim
pela condenação do réu ao pagamento de dano moral. Juntou documentos.
O réu defendeu a regularidade da cobrança e a
inexistência de indícios de fraude. Afirmou que as transações foram
realizadas mediante cartão com chip de segurança e inserção de senha
pessoal. Impugnou os pedidos iniciais.
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo
declarou a inexigibilidade de todas as transações impugnadas, exceto o seguro
de vida, determinou a restituição dos valores e o cancelamento da conta
(fls.123/127).
A insurgência diz respeito ao cancelamento da conta, à
extensão da tutela antecipada, bem como, ao valor a ser restituído, quantum
do dano moral e honorários advocatícios.
Por proêmio, não há mácula na r. sentença proferida que
não se mostra citra petita, porquanto ali expressamente consignado o
cancelamento da conta (fls.126, §3o).
Ademais, não há tampouco algo a ser esclarecido quanto
à forma de cumprimento da tutela antecipada, haja vista ter sido o banco
condenado a restituir todos os débitos impugnados, franqueando saques a
serem realizados exclusivamente pela autora, impedir qualquer outra
transação neste período e posteriormente, cancelar a conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 6/9
No mais, a relação jurídica estabelecida entre as partes
está inserida no âmbito das relações de consumo, assim, aplicável o artigo 14,
do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade
objetiva dos fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos
serviços.
À luz dos autos, a autora afirmou que, a partir de
fevereiro do ano de 2018, verificou em sede da conta bancária, o
apontamento de transações fraudulentas (fls.34/35), que lhe eram
desconhecidas, vindo a destacá-las com marca texto (fls.18/19; 34/35).
Obviamente
que
não
prospera
a
declaração
de
inexigibilidade de todas as operações realizadas a partir do mês de fevereiro,
à medida que houve transações não impugnadas, a saber, transferência
programada no dia 14/02/2018, débito automático Tim celuar e mensalidade
de seguro de vida (fls.14/16, 34).
Ademais, em relação ao seguro de vida, não se vislumbra
impugnação à contratação, tendo se limitado a autora a afirmar que havia
solicitado o cancelamento (fls.03), providência que não restou comprovada,
pelo que, não há irregularidade em relação aos descontos daí decorrentes.
Portanto, irretorquível a r. sentença ao limitar a
declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores às transações
impugnadas, determinação que não padece de iliquidez, haja vista a
delimitação realizada pela própria parte autora.
No tocante ao montante indenizatório, cediço que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 7/9
míngua de critérios objetivos para a fixação da indenização por dano moral,
cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica
das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica do réu
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 8/9
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Assim, ante a situação concreta verificada (transações
indevidas sem prejuízo à subsistência), o importe de R$5.000,00, fixado na r.
sentença é adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina,
compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem como, punir o
causador do dano pela negligência na condução de seus negócios.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
1) Recurso do réu.
O recurso não comporta conhecimento.
É dos autos que o recurso de apelação interposto pelo
banco estava desacompanhado do recolhimento do preparo, assim fora
determinado o recolhimento na forma do que preconiza o Código de Processo
Civil, sob pena de deserção (fls.202).
A recorrente, inconformada, interpôs agravo interno
(fls.401/405), que restou rejeitado, decisão acobertada pelo trânsito em
julgado (fls.416/419).
O recurso especial igualmente fora negado (fls.518/528).
Verifica-se, todavia, que o réu, quedou-se inerte quanto
ao recolhimento.
Assim, diante da ausência de comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004611-89.2018.8.26.0020 São Paulo Voto no 22060
Fls. 9/9
recolhimento das referidas custas, resta obstada a análise de mérito, por
inobservância de pressuposto de admissibilidade.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios da
autora para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, isto considerando o não conhecimento do recurso.
No entanto, deixo de aplicar o referido dispositivo em
relação ao não provimento do recurso da autora, pois não houve fixação de
honorários a favor do réu.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da autora e não conheço o recurso do réu.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora